Tribunal: STF
Processo: ARE 1508104
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Estado de Sergipe:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS AUTOS PELA TURMA RECURSAL, EM VIRTUDE DE EVIDENTE INTERESSE PÚBLICO. MATÉRIA CONSOLIDADA PELA TURMA RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO LEGALMENTE PREVISTO NA HIPÓTESE, COM FULCRO NO ANTIGO ENUNCIADO Nº 22, DA TURMA RECURSAL, E NO ART. 932, DO CPC. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE CAUSA COMPLEXA OU NECESSIDADE DE CÁLCULOS COMPLEXOS. DEMANDA RELATIVA A VENCIMENTO INADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE AUMENTO ILEGAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO AOS SERVIDORES NO ART. 37, DA CRFB/88. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega terem sido contrariados o inc. LIV do art. 5º, o art. 18, o inc. I do art. 30, a al. c do inc. VII do art. 34 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e a Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal.



    Afirma que “a decisão recorrida é ilíquida e, portanto, inadmissível no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública , vez que não há fase de liquidação no âmbito do Juizado Especial. Deste modo, é obrigatório que o pedido seja liquidado, como o valor devido comprovado através da memória descriminado dos cálculos” (fl. 7, e-doc. 14).



    Assevera tratar-se “o presente feito ação judicial onde postula o autor, ora recorrida, a implementação do Piso Nacional Salarial Profissional para os Professores da Educação Básica, do Magistério Público Municipal de Carira, na forma da Lei Federal nº 11.738/2008” e que “imperioso se faz, pelo princípio da segurança jurídica, que o presente Mandado de Segurança seja imediatamente sobrestado, sob pena de se ter decisão contrária ao estabelecido no julgamento da Tese 1218” (fls. 11 e 12, e-doc. 14).



    Ressalta que “a decisão recorrida, no que pertine ao provimento do pedido, sem que fosse apresentada qualquer justificativa para tanto, acarreta nulidade por ofensa direta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 14).



    Argumenta, ainda, ser competência legislativa municipal “determinar alterações na remuneração de servidores do magistério municipal, cuidando de matéria de nítido interesse local” (fl. 22, e-doc. 14).



    Pede “o recebimento e o conhecimento do presente Recurso, que o admita, dele conheça e lhe dê provimento para que, reconhecida a violação aos arts. 5º, LIV e 93 IX da CF/88, para o sustamento de andamento de ações individuais, seja reformado o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe reformando-se a condenação do município” (fl. 36, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que a decisão proferida estaria em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167 e de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 (e-doc. 14).



    4. Neste agravo, o Município de Carira assevera que “o despacho denegatório, tenta fazer entender que, o que se busca incessantemente é a reavaliação fático-probatória, o que data maxima venia não condiz que o que fora trazido nas razões do RE, onde se busca claramente a reforma da decisão por conta do acórdão recorrido destoar da jurisprudência já pacificada nesta corte” e reitera as razões do recurso extraordinário (fl. 5, e-doc. 16).



    Pede “seja recebido e devidamente processado o presente Agravo, pois cabível e tempestivo” (fl. 13, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de contrariedade ao art. 18, ao inc. I do art. 30 e à al. c do inc. VII do art. 34 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração aptos a comprovar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Adicional de qualificação. Ausência de regulamentação. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.495.474-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848. 1. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Em relação à suposta violação aos arts. 97 e 103, § 3º, da Constituição Federal, incidem as Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 3. No que se refere à legitimidade do recorrido para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, no Tema 848, afastou a repercussão geral da matéria. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.396.342-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.22.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA DE ADMISSIBILIDADE. CAPÍTULO SOBRE A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 1. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível o agravo no recurso extraordinário em que se impugna a aplicação de tema da Repercussão Geral. 2. No caso, o Tribunal de origem, proferiu decisão de admissibilidade mista, negando seguimento ao recurso extraordinário contrário a paradigma formado sob a sistemática da repercussão geral, e inadmitindo-o quanto ao remanescente. 3. Daí o conhecimento do agravo apenas em parte e, nessa parte, foi negado provimento em virtude de o dispositivo indicado nas razões do extraordinário como violado não ter sido prequestionado no acórdão recorrido nem ter havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Tribunal a quo sobre a matéria. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.403.285-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    7. Ademais, o argumento de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e adequada à resolução da demanda.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Ressalte-se, ainda, que no julgamento de Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, este Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento sob a sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Registre-se, ao final, que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A interposição de eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora